Tribunal: STF
Processo: AR 3116
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta por Maria Santana de Oliveira em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 1.428.591/TO, da relatoria do Ministro Luiz Fux, mediante a qual (i) foram providos os recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social e pelo Estado do Tocantins em conjunto com o IGEPREV/TO e (ii) julgado prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    Eis o teor da decisão rescindenda:



    “Os recursos extraordinários merecem prosperar. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas não efetivos, devendo permanecer no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos em casos iguais ao presente:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.’ (RE 1.375.560-AgR, Redatora p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES PÚBLICOS ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT. REGIME PREVIDENCIÁRIO. 



    1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 



    2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 



    3. Agravo interno provido.’ (RE 1.381.137-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/08/2022, destaquei)



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.’ (RE 1.385.778-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022, destaquei)



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Corte: RE 1.362.166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/02/2022; RE 1.364.533, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/08/2022; RE 1.365.046, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2022; RE 1.365.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2022; e RE 1.381.120, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/07/2022. 



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Doc. 33) e pelo ESTADO DO TOCANTINS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV/TO (Doc. 39), para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, ante a necessidade de sua permanência no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e JULGO PREJUDICADO o AGRAVO interposto pelo INSS (Doc. 49), com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial (Doc. 1), devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.” (eDoc 7).



    A autora fundamenta o pedido rescisório na hipótese prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Alega que “a decisão rescindenda está em desconformidade com entendimento jurisprudencial de observância obrigatória, nos limites do art. 927 do CPC, ofendendo manifestamente norma jurídica, bem como ensejando a propositura desta ação rescisória” (eDoc. 1, p. 2). 



    Narra que



    “Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 



    Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.428.591/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.” (eDoc 1, p. 3)



    Aduz que “não se trata de superação de precedente, visto que a Corte Suprema só veio a se manifestar sobre a modulação temporal no julgamento dos embargos de declaração no bojo do RE 1.426.306/TO” (eDoc. 1, p. 5). 



    Acrescenta que “sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.” (eDoc. 1, p. 5). 



    A autora defende estar demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que “teve sua aposentadoria concedida em 2016, portanto antes da data estabelecida pelo STF. Outrossim, já preenchia os requisitos para aposentadoria junto ao RPPS/TO antes do termo fixado pela Corte Suprema” (eDoc. 1, p. 9). 



    No tocante o periculum in mora, alega que “a cessação da aposentadoria da Autora compromete a sua subsistência e dignidade, visto que é senhora idosa com mais de 71 anos, tendo o benefício previdenciário como único meio de sustento, o qual foi abruptamente reduzido, abalando sua saúde financeira” (eDoc 1, p. 10).



    Aduz, ademais, que sua consequente transferência para o INSS “importa em evidente prejuízo financeiro e abalo emocional, afetando sua saúde e qualidade de vida, especialmente ao se considerar a idade avançada” (eDoc. 1, fl. 9).



    Requer, assim, que seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado “que o IGEPREV/TO reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória” (eDoc. 1, p. 10). 



    No mérito, pugna pela procedência da ação, para determinar 



    “a rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.416.017/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 384/AP, de 15 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.867, de 16 de maio de 2017.” (eDoc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pela autora. 



    Observo que a presente ação foi ajuizada eletronicamente em 24/04/2025, portanto, dentro do prazo legal para propositura da rescisória, uma vez que o trânsito em julgado da ação matriz deu-se em 25/05/2023, conforme informação constante do sítio eletrônico desta Corte.



    Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.



    Importa destacar, ademais, que a jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido pela Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral:



    “Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562- RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23/10/24 - grifou-se).”



    Assim, ultrapassada a questão relativa ao cabimento da rescisória, passo a tratar da matéria de fundo versada na espécie. 



    Conforme relatado, a autora sustenta, em suma, que a decisão rescindenda está em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254, notadamente “em relação à necessidade [de] aplicação dos efeitos prospectivos” (eDoc 1, p. 3).



    O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, de relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/23).”



    Do acórdão prolatado no referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Em apreciação conjunta dos recursos, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no mencionado tema de repercussão geral (Tema nº 1.254), nos seguintes termos:



    “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/24).”



    Saliente-se que, do acórdão proferido em sede de embargos, houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário da Corte. 



    Pois bem. O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora). 



    No caso dos autos, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória mostra-se configurado, uma vez que a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio de decisão judicial), foi concedida por meio da Portaria nº 425/AP em 31 de maio de 2016 (eDoc. 4, p. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema n.º 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024 (cf. andamento processual do RE nº 1.426.306/TO).



    Nessa análise prévia e perfunctória inerente ao exame do pedido liminar, parece-me que a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema n.º 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, in verbis:



    "(...) ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".



    Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a autora é pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos de idade, e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Ademais, constata-se a existência do alegado perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão ora rescindenda (RE n.° 1.428.591/TO), o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado (eDoc. 4, p. 2). Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover o seu sustento.



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência requerido no caso em apreço. 



    Consigno que, em casos análogos ao presente, o eminente Ministro Flávio Dino tem também deferido a liminar. Cito, nesse sentido, as decisões singulares proferidas nos autos da AR nº 3.078/TO (DJe de 27/01/25), da AR nº 3.068/TO (DJe de 20/12/24) e da AR nº 3.067/TO (DJe de 20/12/24). 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum, a tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 



    A fim de se garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC e art. 260 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente